Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. JUROS DE MORA. PERCENTUAL ABUSIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO 4.882/2020 DO CMN. ADEQUAÇÃO À REGULAÇÃO FINANCEIRA. ENGARGOS POR INADIMPLÊNCIA. ART. 51, XII, do CDC. RECIPROCIDADE DO DIREITO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.
3. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).
4. No caso, não há abusividade já que os percentuais estipulados no contrato não estão totalmente fora do parâmetro da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico
5. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ).
6. O índice anual previsto no contrato é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme a jurisprudência do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
7. Os juros de mora devem ser limitados ao percentual 12% ao ano, a teor da Súmula 379 do STJ. Precedentes do STJ e do TJDFT.
8. A comissão de permanência é valor estipulado pelo setor financeiro que incide após o vencimento da obrigação, sem pagamento (mora). Com base em antiga Resolução do Banco Central do Brasil (Resolução 1.129/86) e prática do mercado, o Superior Tribunal de Justiça, em que pese crítica doutrinária, editou quatro súmulas sobre o tema que indicaram os pressupostos e limites da cobrança do referido encargo (Súmulas 30, 294, 296 e 472). A Súmula 472 possui o seguinte teor: “a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
9. Todavia, em 1/9/2017, entrou em vigor a Resolução 4.558/17 do Banco Central, por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), que, ao estipular a exclusividade de encargos em caso de atraso das prestações, acabou por extinguir a comissão de permanência. Posteriormente, o ato foi substituído pela Resolução 4.882/2020, que, de maneira semelhante, prevê em seu art. 2o que, pelo atraso de pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, as cobranças podem ser exclusivamente dos seguintes encargos: juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou saldo devedor (I); multa (II); e juros de mora (III). A taxa dos juros remuneratórios deve ser a mesma pactuada no contrato para o período de adimplência (art. 3o, I) e a cobrança de outros encargos é vedada (art. 4o).
10. Não há abusividade quando o contrato prevê somente o pagamento de juros moratórios no período de inadimplência.
11. De acordo com o art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), são nulas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor.
12. Tal valor não se confunde com a condenação de honorários advocatícios e despesas no processo civil que possui disciplina própria. A ideia básica, no âmbito processual, é que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, bem como as despesas processuais antecipadas (art. 82, § 2o e art. 85 do CPC).
13. Na hipótese, a cláusula 5.1 prevê a cobrança de despesas e honorários advocatícios extrajudiciais. Todavia, não há disposição semelhante em favor do consumidor. Acrescente-se que a cláusula que não possui destaque, em clara ofensa ao disposto no art. 54, § 4o, do CDC. O dispositivo, em análise conjunta com o art. 51, XV, da mesma lei, conduz também à nulidade da disposição contratual.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.